Tribunal: TJES
Processo: 5010289-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010289-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VALMIR CESAR VAGNER
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010289-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALMIR CESAR VAGNER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. DENÚNCIA QUE DESCREVE MINUCIOSAMENTE A DINÂMICA DOS FATOS E APONTA RECONHECIMENTO DIRETO POR TESTEMUNHA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. MODUS OPERANDI EXTREMAMENTE VIOLENTO. INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO EFETIVO DE INTIMIDAÇÃO DE TESTEMUNHAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS NA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valmir Cesar Vagner contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, no âmbito de ação penal instaurada para apuração dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 211, 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do CP.

2.

A defesa sustenta: (i) ausência de justa causa para a persecução penal, em razão de suposta fragilidade dos elementos de autoria; (ii) inexistência de periculum libertatis a justificar a custódia cautelar, apontando a falta de contemporaneidade dos fatos e a morosidade processual; (iii) nulidade processual por omissão do magistrado em analisar preliminares de ausência de justa causa e pedidos de revogação da prisão.

3.

Postula o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há três questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade; (iii) verificar se houve nulidade processual em razão da ausência de análise expressa das teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus constitui medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade ou a incidência de causa extintiva de punibilidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025).

6.

A denúncia descreve com riqueza de detalhes o sequestro, homicídio e ocultação de cadáver praticados em concurso de agentes armados, vinculados à organização criminosa “Primeiro Comando de Vitória”, com reconhecimento direto de alguns acusados pela mãe da vítima, elementos suficientes para justificar o recebimento da denúncia.

7.

Questões relativas à atribuição do vulgo “Pequeno” ou à consistência dos depoimentos demandam análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do Habeas Corpus
(STJ, AgRg no HC 1002051/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/07/2025
.

8.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente a extrema gravidade do modus operandi – invasão domiciliar por grupo armado, execução cruel da vítima e carbonização do corpo – além da participação do paciente em facção criminosa e antecedentes criminais.

9.

A custódia também se justifica pela conveniência da instrução criminal, diante do risco concreto de intimidação de testemunhas, conforme registrado pelo juízo de origem.

10.

O argumento de ausência de contemporaneidade não procede, pois a periculosidade do paciente persiste e fundamenta a medida, sendo insuficiente o mero decurso temporal para afastar o periculum libertatis (STJ, AgRg no HC 995705/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11/06/2025).

11.

Medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme reiterada jurisprudência do STJ (AgRg no RHC 212384/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/05/2025).

12.

A decisão que recebe a denúncia tem caráter interlocutório e não exige fundamentação exauriente; eventual omissão no exame das teses da resposta à acusação não configura ilegalidade manifesta capaz de anular os atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus somente é cabível quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.

2.
A prisão preventiva se legitima quando fundamentada em elementos concretos, tais como a gravidade do modus operandi, a periculosidade social do agente e o risco à instrução criminal.

3.
A análise da contemporaneidade da prisão preventiva deve considerar a subsistência dos fundamentos que a motivaram, e não apenas o lapso temporal decorrido.

4.
A omissão do magistrado em enfrentar preliminares na decisão de recebimento da denúncia não gera nulidade processual, pois tal decisão não demanda fundamentação exauriente.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 121, § 2º, I e IV; 211; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 69; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, arts. 311 a 316.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 201062/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025; STF, RHC 123.812/DF, rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 20/10/2014; STJ, AgRg no HC 1002051/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 01/07/2025; STJ, AgRg no HC 946205/AM, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11/06/2025; STJ, AgRg no RHC 212384/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21/05/2025; STJ, AgRg no HC 995705/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 11/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010289-34.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: VALMIR CESAR VAGNER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
VALMIR CESAR VAGNER
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
de
Fundão
/ES.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto é investigado em
ação penal que apura
supost
a violação ao
s

art. 121, § 2º, I e IV, do CP, art. 211 do CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP, art. 244-B da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69 do CP.

Primeiramente, alega a inexistência de justa causa para a persecução penal, afirmando que não há nos autos provas ou depoimentos que conectem o paciente ao crime. Especificamente, argumenta que o reconhecimento do
beneficiário
se baseia em informações
"por ouvir dizer"
, e que a atribuição do vulgo
"Pequeno"
ao coacto seria uma dedução equivocada dos investigadores, pois denúncias anônimas o atribuiriam, na verdade, ao corréu Fabrício.

Em segundo lugar, a impetração ataca a fundamentação do decreto prisional, aduzindo a ausência de
periculum libertatis
. Aponta a falta de contemporaneidade dos fatos, ocorridos em 2023, e a morosidade processual, uma vez que a resposta à acusação foi protocolada em outubro de 2024 e o ato instrutório somente foi designado para agosto de 2025.

Por fim, o impetrante aponta como ato coator a omissão do Juízo de primeiro grau em analisar tanto a preliminar de ausência de justa causa, arguida na resposta à acusação, quanto os dois pedidos de revogação da prisão, o que, segundo a defesa, nulificaria os atos subsequentes, incluindo a designação de audiência.

D
iante de tais considerações,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para
o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa.
S
ubsidiariamente, a revogação d
o decreto prisional
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
relembro que
conforme orientação firmada pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça o trancamento de ação penal por ausência de justa causa, pela via do
Habeas Corpus,
só se mostra viável quando constatado, de pronto,
a falta de aptidão da denúncia,
a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
Veja-se
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. O trancamento de ação penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). (AgRg no RHC
201062
/
RJ
,
relator
a
Ministr
a

Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 1
9
/
0
2/202
5
, DJe de
2
4
/
0
2/202
5
).

Da análise pormenorizada dos autos,
a
denúncia oferecida pelo
Parquet
(ID
14516838
) e recebida pelo Juízo
a quo
descreve uma complexa e violenta ação criminosa, na qual os acusados, supostamente integrantes da organização criminosa
"Primeiro Comando de Vitória"
(PCV), teriam sequestrado a vítima Douglas de Deus Rosa em sua residência, na presença de familiares, e a executado com múltiplos disparos de arma de fogo, carbonizando seu corpo em seguida para ocultar o cadáver. As imputações são de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver, roubo circunstanciado e corrupção de menor.

A tese defensiva de ausência de justa causa, centrada na precariedade dos elementos de autoria, não prosper
a
. A peça acusatória ministerial aponta que, embora alguns invasores estivessem encapuzados,
"os denunciados e o adolescente foram reconhecidos pela genitora da vítima"
como responsáveis pela invasão e pelo rapto. Ao contrário do que alega o impetrante, a denúncia não se baseia exclusivamente em relatos indiretos.
Assim sendo, a
referência a informações
"por ouvir dizer"
no relatório policial (ID 36562682) constitui apenas uma das linhas investigativas, mas a própria denúncia afirma a existência de reconhecimento direto pela mãe da vítima, o que constitui indício de autoria suficiente para a deflagração e o prosseguimento da ação penal.

Ademais, a
controvérsia sobre a quem pertence o vulgo
"Pequeno"
é matéria que demanda profunda incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado na via do
Habeas Corpus
. A denúncia atribui formalmente o apelido ao paciente, e a eventual dissonância com outras peças do inquérito deverá ser dirimida durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
cerca deste aludido tema, cito o julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMETAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. [...] 5. A via estreita do habeas corpus não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 6. Ademais, as instâncias de origem demonstraram a existência de indícios suficientes de autoria. A propósito, destacaram "as declarações das testemunhas de que o veículo Sentra conduzido por Enio aguardava o veículo Focus conduzido por Murilo enquanto ele saía da garagem do imóvel de sua genitora e que até houve sinalização entre eles, os quais se dirigiram para a mesma direção e foram seguidos pelos policiais até o local da abordagem" (e-STJ fl. 164). Para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 1002051/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgadoem 01/07/2025, DJEN 04/07/2025).

No que tange à prisão preventiva, sua manutenção encontra-se devidamente justificada. A decisão que decretou a custódia (ID
14516839
) não se utilizou de fundamentação genérica, mas apontou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
– que incluiu a invasão de domicílio por um grupo de mais de dez agentes fortemente armados, o sequestro da vítima, a execução cruel e a posterior carbonização do corpo – revela a periculosidade acentuada dos agentes.

Outrossim
, o
j
uízo
de piso
ressaltou o risco concreto de reiteração delitiva, fundamentando-o no fato de que os acusados, incluindo o paciente,
"integram ramificação de perigosa e ousada organização criminosa (PCV Primeiro Comando de Vitória) e controlam o tráfico na região de Praia Grande"
. A decisão destacou, ainda, a existência de outros processos criminais em desfavor d
o paciente
(feitos de n° 0000081-15.2022.8.08.0022,0000306-69.2021.8.08.0022, 0000393-84.2021.8.08.0067
e
0001657-28.2021.8.08.0006), reforçando a conclusão
do magistrado
de que os acusados
"fazem dos crimes um meio de vida"
.

Nestes termos, a
prisão também foi decretada para a conveniência da instrução criminal
(ID 14516839)
, diante do
"efetivo potencial dos réus em prejudicar a instrução criminal, dada a dificuldade de avanço das investigações em referência, por temor das testemunhas quanto as pessoas dos acusados"
.

A informação prestada pela autoridade coatora (ID
14589255
) reitera es
t
e ponto, mencionando o
"fundado receio de intimidação de testemunhas"
.

Ante tais ponderações
, colacion
o
o seguinte
acórdão
do
STJ
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTDA NO MODUS OPERANDI, GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESAFORAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...] 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, pois a periculosidade social do agravante restou evidenciada no modus operandi do ato criminoso, na gravidade concreta do delito, e no periculum liberatis, sendo insuficientes para resguardar a ordem pública medidas cautelares diversas da prisão. 5. Destaca-se que o processo precisou ser desaforado em razão da periculosidade e imenso poder de intimação que o agravante exerce na comunidade local, a fim de realizar um julgamento isento, elementos que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 946205/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 16/06/2025).

Tal contexto fático, isto é, e
stando presentes os requisitos autorizadores
para

enclausuramento preventivo
,
demonstra que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes para acautelar o meio social.
(STJ, AgRg no RHC 212384/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, Julgado em 21/05/2025, DJEN 27/05/2025).

Quanto ao
argumento da ausência de contemporaneidade,
este
também
não se sustenta. Embora o crime tenha ocorrido em 2023, o decreto prisional foi emitido em agosto de 2024, no momento do recebimento da denúncia, após a conclusão das investigações que foram viabilizadas, inclusive, por prisões temporárias. A periculosidade do paciente, evidenciada por sua suposta ligação com uma facção criminosa e seu histórico de processos, permanece hígida e contemporânea, justificando a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva.

S
ob esta ótica, coaduno com entendimento já assentado pelo STJ:

“
A análise da contemporaneidade da prisão deve considerar, além do lapso temporal, a subsistência dos fundamentos que motivaram sua decretação, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para afastar o periculum libertatis”.
(AgRg no HC 995705/SP, Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI, Quinta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 18/06/2025).

Em desfecho
, quanto à alegada omissão do
j
uízo
de primeiro grau
em analisar as teses defensivas, cumpre salientar que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e não exige fundamentação exauriente. O momento processual para uma análise aprofundada das teses absolutórias, como a negativa de autoria, é a sentença. A autoridade coatora, ao designar a audiência de instrução e julgamento, implicitamente refutou as preliminares que levariam à absolvição sumária, optando por dar prosseguimento ao feito para a devida apuração dos fatos. Embora seja recomendável que o magistrado enfrente, ainda que de forma sucinta, as teses da resposta à acusação, sua omissão momentânea não configura, por si só, uma ilegalidade flagrante a ponto de paralisar ou anular o processo, especialmente quando os fundamentos da prisão e da própria ação penal se mostram robustos, como no caso vertente.

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)